Tribunal: CARF
Processo: 10950.005673/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.005673/2007-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.435 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
JURANDIR RODRIGUES DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRRF. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
O imposto retido na fonte pode ser deduzido na declaração de rendimentos se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 39/42), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$2.073,52 para
saldo de imposto a pagar de R$4.727,84.
A notificação noticia compensação indevida de IRRF, no montante de R$6.801,36
(fl.40).
Impugnação
Cientificada em 4/10/2007, a NL foi objeto de impugnação, em 31/10/2007, às fls.
2/27 dos autos, na qual a representante legal do espólio explicou que o IRRF glosado estaria
relacionado a ação judicial, conforme documentos juntados, e que caberia a intimação da fonte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.005673/2007-55
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.435 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005673/2007-55

pagadora, uma vez que seria ela a responsável pelo recolhimento do IR, e da Justiça do Trabalho,
para juntada dos recolhimentos.
A impugnação foi apreciada na 2a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
indeferiu as diligências requeridas e julgou a impugnação improcedente, em decisão assim
ementada (fls. 48/51):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. RENDIMENTOS OBTIDOS EM
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
RECOLHIMENTO
DO
IMPOSTO
COMPENSADO.
MANUTENÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
Não comprovado nos autos que o valor compensado de imposto de renda retido glosado
na autuação, decorrente de rendimento recebido em virtude de reclamação trabalhista,
foi efetivamente retido ou recolhido, impõe-se manter o lançamento efetuado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOS VALORES COMPENSADOS A
TITULO DE IMPOSTO DE RENDA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência formulado pelo contribuinte que visa suprir obrigação
do mesmo de manter sob sua guarda a documentação necessária para fazer prova dos
valores compensados a título de imposto de renda na declaração de ajuste anual.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 25/3/2010 (fl. 54), a representante legal do
espólio, em 22/4/2010 (fl. 55), apresentou recurso voluntário, às fls. 55/71, indicando a juntada
de cópias dos DARFs de recolhimento do IRRF.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre o IRRF compensado pelo recorrente e glosado na autuação. O
IRRF está associado aos rendimentos recebidos da Telepar (fl.37). Na impugnação, a
representante legal do espólio explicou que se tratava de IRRF vinculado a rendimentos
decorrentes de ação judicial, juntando documentos de fls. 12/27.
Na apreciação da defesa apresentada, a decisão recorrida registrou:
No entanto, em pesquisas nos sistemas internos da Receita Federal, verifica-se,
de fato, que não consta informação prestada em DIRF pela fonte pagadora
TELEPAR - Telecomunicações do Paraná S/A, CNPJ 76.535.764/0001-43, em
que conste como beneficiário o contribuinte autuado. Verifica-se também que
não foi possível confirmar algum recolhimento, pela referida pessoa jurídica
TELEPAR S/A, a título de imposto de renda retido na fonte no valor de R$
6.801,36 , durante o ano de 2003.
Da análise da documentação anexada junto à impugnação, alusiva à reclamação
trabalhista n° 05931/98 que tramitou na 2a Vara do trabalho de Maringá-PR (fls.
10/24), verifica-se que também não consta cópia do DARF que comprove o
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.435 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.005673/2007-55

recolhimento do referido imposto, supostamente retido dos rendimentos
auferidos em virtude de decisão judicial proferida em reclamatória trabalhista.
Portanto, conclui-se que não assiste razão à impugnante quanto ao direito de
compensação do valor de R$ 6.801,36, a título de imposto de renda,
supostamente retido na fonte.
....
Com efeito, cumpre ao contribuinte manter sob sua guarda a documentação
hábil e idônea necessária para fazer prova dos fatos jurídicos tributários
questionados. Ademais, quando se tratam, como no caso em exame, de
documentação que diz respeito a reclamação trabalhista promovida por interesse
do próprio contribuinte que visou (como, ao que parece, obteve) buscar
prestação jurisdicional favorável de cunho pecuniário que, por sua natureza, tem
fundamental repercussão nas informações prestadas na declaração de ajuste
anual do imposto de renda.
Por oportuno, observa-se que, via de regra, em se tratando de reclamatórias
trabalhistas, a autoridade judicial, ao proferir sua decisão, determina que se
junte aos autos judiciais os recolhimentos relativos ao INSS e ao imposto de
renda; o que possibilita, de forma inequívoca, sua comprovação também junto
ao Fisco.
Da leitura do artigo 87, do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999), constata-se que
há dois requisitos essenciais a serem preenchidos para que o imposto de renda retido na fonte ou
pago durante o ano-calendário possa ser compensado no ajuste anual. Primeiro, é necessário que
o contribuinte faça prova da efetiva retenção do imposto de renda na fonte, ou seja, deve restar
demonstrado que o rendimento pago sofreu o desconto do imposto de renda na fonte. É, pois, a
retenção do imposto levada a cabo pela fonte pagadora que cria o direito de o contribuinte
compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência do imposto no
momento em que recebe o rendimento e é neste momento, caso tenha ocorrido a retenção, que
nasce o direito de compensá-lo na declaração. Segundo, é essencial que seja feita a devida
comprovação da inclusão dos rendimentos que ensejaram a retenção do imposto na fonte à base
de cálculo do imposto apurado no ajuste anual.
A decisão recorrida apontou a ausência de comprovação do recolhimento do IRRF
como único impeditivo para não restabelecer o valor glosado, sem fazer qualquer ressalva quanto
aos rendimentos declarados. Dessa feita, deixo de tecer comentários acerca dos rendimentos
vinculados ao IRRF glosado.
Quanto ao IRRF, foram juntados ao recurso voluntário os recolhimentos de fls. 61
e 63, acompanhados das Guias de Retirada de fls. 62 e 64. As confirmações dos recolhimentos
encontram-se às fls. 57/58. Os documentos fazem referência à Reclamatória Trabalhista 0531/98,
da qual o contribuinte já juntara outras peças na fase impugnatória (fls.12/27). Os valores estão
em consonância com os valores indicados nos cálculos judiciais.
Assim, entendo que resta demonstrado o direito de o contribuinte compensar o
IRRF declarado.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital